Tribunal: TJBA
Processo: 8031020-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031020-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PEDRA DA PITUBA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA CARVALHO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - A concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), o que não se verifica no caso concreto, dada a necessidade de instrução probatória para aferição da regularidade das cobranças questionadas;

II - A decisão agravada apenas mantém o
status quo
até que a fase instrutória possibilite uma análise mais aprofundada da questão, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

III - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8031020-18.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEDRA DA PITUBA
, e como agravados,
CONSTRUTORA CARVALHO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA e JOAO MARCELO PITIA BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça